Tribunal: TJBA
Processo: 0387496-25.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0387496-25.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARISE MONTEIRO DE OLIVEIRA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

mk3

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONFIGURADA
. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSS. PARTE AUTORA ISENTA DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS (LEI Nº 8.213/1991, ART. 129, PAR. ÚNICO). RESSARCIMENTO. DEVER DO ESTADO (RESP Nº 1823402/PR, RESP Nº 1824823/PR E TEMA 1044).
SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. 1.
A concessão do benefício do previdenciário depende da demonstração dos requisitos previstos na Lei nº. 8.213/1991, dentre eles, a comprovação da incapacidade laborativa do segurado. 2. Se o laudo pericial é claro e conclusivo em relação ao quadro clínico do segurado, respondendo a contento os questionamentos das partes, o juiz poderá apreciá-lo e, juntamente com as demais provas encontradas nos autos, retirar as conclusões que lhe parecerem mais adequadas. 3. A perícia médica judicial, foi contundente em ratificar a inexistência da incapacidade afirmada pela autarquia previdenciária, pelo que é possível concluir que o apelante não está inapto para a atividade laborativa
. 4.
Nas ações de acidente do trabalho, os
honorários

periciais
, adiantados pelo
INSS
, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no
parágrafo único
do art.
129
da Lei
8.213
/91(Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Tema 1044), nos REsp’s nº 1823402/PR e nº 1824823/PR).”[2] Como
o
autor, sucumbente, está isent
o
de pagar quaisquer custas e verbas de sucumbência (Lei nº
8.213
/1991, art.
129
,
parágrafo único
), deve o Estado da Bahia responder pelos
honorários

periciais
antecipados pelo
INSS. . APELAÇÃO DA AUTARQUIA PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0387496-25.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARISE MONTEIRO DE OLIVEIRA CONCEICAO e outros e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao apelo do INSS e NEGAR PROVIMENTO ao apelo da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .